Tribunal: CARF
Processo: 11077.720052/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11077.720052/2019-47
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.583 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Embargante
CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não estando evidenciadas as omissões suscitadas, devem ser rejeitados os
Embargos de Declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Redator ad hoc e Vice-presidente.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo o relatório assim consta:
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3301-011.413, datado de 22 de novembro de 2021, às fls.
6785/6804, proferido em sede recurso voluntário, por essa 1a Turma Ordinária,
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO OU
PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11077.720052/2019-47
Fl. 6945
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração pela ausência de laudo técnico ou perícia,
cuja realização é prescindível à solução da presente contenda, por constarem dos autos todos os
elementos necessários à solução da lide.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CONFIGURADA.
Não tendo sido efetuado nenhum lançamento de ofício no curso do desembaraço aduaneiro, o
lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício, nem
tampouco se cogita a possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do
CTN.
A revisão aduaneira é um procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos
sujeitos ao "lançamento por homologação", e, portanto, compatível com este instituto, mediante o
qual se verifica, entre outros aspectos, a regularidade da atividade prévia do importador na
declaração de importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2017, 2018
COMPETÊNCIA. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
A interpretação das normas que regulam a classificação fiscal de mercadorias é de competência
de autoridades tributárias e aduaneiras, sendo, no Brasil, tal atribuição exercida pelos Auditores-
Fiscais da RFB.
A eficácia de laudos e pareceres técnicos sobre mercadorias limita-se a aspectos técnicos de sua
competência, não se considerando aspecto técnico a classificação fiscal de produtos.
MULTA REGULAMENTAR DECORRENTE DE ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
(SÚMULA CARF no 161).
O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na
Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art.
84, I, da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada
no lançamento de ofício seja igualmente incorreta.
MULTA DE OFÍCIO DECORRENTE DE TRIBUTO NÃO RECOLHIDO. LEGALIDADE
(SÚMULA CARF No 02).
Estando a multa de ofício prevista em lei, não compete ao CARF apreciar sua
constitucionalidade, consoante Súmula CARF no 02:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário.
Inconformada com o referido acórdão, a embargante interpôs os
presentes embargos de declaração, alegando as seguintes omissões: 1) ausência
da análise da Decisão da Organização Mundial das Alfândegas (OMA); e, 2)
quanto “ao argumento do CARF de que a Nota 2 b) da Seção XVI da NCM/TEC
não induz a classificação de partes de lagartas no subitem 8431.49.22 da NCM,
sob pena de violação da RGI 16 (c/c RGI 67 e RGC 18”.
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 6927/6929, o
então Presidente Substituto desta 1a Turma Ordinária, com base nas razões
expostas no despacho, admitiu os embargos de declaração.
Como o Relator originário Conselheiro Marco Antônio Marinho
Nunes não mais faz parte do CARF, o processo foi sorteado e distribuído a este
Relator para a análise e reinclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.
Fl. 6946
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, no diretório corporativo do CARF, a seguir
reproduzida, cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu, assim
reproduzo:
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser
conhecidos nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF) assim dispõe quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma.
§1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida
ao presidente da Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão:
(...)
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
(...)
Segundo o dispositivo citado e transcrito, os embargos de
declaração são cabíveis contra acórdão que contenha omissão.
A omissão ocorre quando o Relator deixa de analisar matéria
expressamente suscitada no recurso voluntário e/ ou for omitido ponto sobre qual
a Turma Julgadora deveria ter se pronunciado.
No presente caso, segundo o Despacho de Admissibilidade dos
Embargos, às 6927/6929, houve omissão, quanto a duas omissões, ou seja: “1a)
ausência de análise da Decisão da Organização Mundial das Alfândegas (OMA)
8431.49/1; e. 2a) ao argumento do CARF de que a Nota 2 b) da Seção XVI da
NCM/TEC não induz a classificação de partes de lagartas no subitem 8431.49.22 da
NCM, sob pena de violação da RGI 16 (c/c RGI 67 e RGC 18”.
Ao contrário do que consta do despacho de admissibilidade dos
embargos de declaração e do entendimento da embargante, do exame do acórdão
recorrido, não constatamos as suscitadas omissões.
No recurso voluntário, a menção à “Decisão da Organização
Mundial das Alfândegas (OMA) 8431.49/1”, faz pare do item “II DO MÉRITO 1.
Da correta classificação fiscal – Laudos técnicos”.
No Voto condutor do acórdão embargado, mais especificamente no
item “III MÉRITO III.I Da correta classificação Fiscal”, às fls. 6796/6802, o
Relator analisou este item de forma clara e fundamentada, com riqueza de
detalhes e descrições, inclusive com desenhos, fundamentando em extenso
arrazoado a classificação fiscal adotada fiscalização e mantida pela DRJ e por ele.
O julgador não está obrigado a manifestar expressamente sobre
todas as menções feitas no recurso voluntário e sim fundamentar as razões de
Fl. 6947
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.583 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11077.720052/2019-47

direito com base nos fatos trazidos no recurso voluntário, possibilitando as partes
exercer o contraditório e a ampla defesa o que ocorreu no presente caso.
O que a embargante pretende é rediscutir o mérito da matéria,
classificação fiscal das mercadorias importadas, no código NCM, defendido por
ela. Isto deve ser feito mediante recurso especial e não por embargos de
declaração.
Já em relação à segunda omissão “ao argumento do CARF de que a
Nota 2 b) da Seção XVI da NCM/TEC não induz a classificação de partes de
lagartas no subitem 8431.49.22 da NCM, sob pena de violação da RGI 16 (c/c
RGI 67 e RGC 18”, esta alegação não constitui omissão nem ponto sobre o qual a
Turma deveria ter pronunciado. Além disto, conforme demonstrado no item “III
MÉRITO III.I Da correta classificação Fiscal”. do acórdão embargado, às fls.
6796/6802, a classificação fiscal das mercadorias importadas foi amplamente
analisada pelo Relator no voto condutor.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração do
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior , Redator ad hoc

Fl. 6948
DF CARF MF
Original